Tribunal: TJSP
Processo: 2073803-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ordem denegada.